Tribunal: STF
Processo: HC 243638
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Eliandra Abreu da Costa contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 927.368/MA, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ELIANDRA ABREU DA COSTA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada às penas de 8 anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, como incursa nos arts. 33, caput [tráfico], e 35 [associação para o tráfico] da Lei de n. 11.343/2006, em concurso material.



    O impetrante sustenta a nulidade do mandado de busca e apreensão domiciliar, porquanto careceu de fundamentação concreta.



    Alega, ainda, a nulidade da apreensão do aparelho celular da corré, visto que não era alvo do mandado de busca e apreensão, bem como a nulidade do procedimento de extração dos dados do celular apreendido, pois ausente laudo pericial atestando o procedimento adotado para tanto.



    Aduz que, segundo esta Corte Superior, a não observância dos procedimentos necessários implica na quebra da cadeia de custódia e a imprestabilidade da prova digital.



    Afirma haver violação à Súmula n. 719 do STF, pois ausente fundamentação concreta para colocar a condenada em regime mais gravoso que o normal da pena.



    Requer, liminarmente, a suspensão do cumprimento da pena e a progressão de regime, expedindo-se contramandado de prisão. Subsidiariamente, requer a progressão do regime para determinar que a paciente seja mantida em prisão domiciliar.



    No mérito, pugna pela concessão da ordem para que a paciente seja absolvida.



    É o relatório.



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar.



    Quanto à alegação de nulidade do mandado de busca e apreensão, da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se:



    Entendo que a presente alegação de nulidade não merece acolhimento. Conforme já decidiu esta Câmara Criminal na Apelação Criminal de nº 0800230-27.2021.8.10.0096, “denúncias remetidas por populares aos órgãos de investigação, mediante utilização dos canais próprios disponibilizados à sociedade, constituem relevante instrumento de inteligência policial. Assim, não é possível desconstituir operações policiais como a ora analisada, se, além da denúncia anônima, também são colhidos elementos adicionais que forneçam indícios razoáveis de ocorrência do delito”. No caso sob enfoque, as denúncias recebidas pela polícia indicaram informações precisas de que na residência dos apelantes eram comercializadas drogas e, quando diligenciaram aos imóveis descritos, os policiais verificaram movimentação anormal de pessoas e alguns populares afirmaram que JOSÉ FILHO, ora apelante, há muito tempo comercializa droga no local. Assim, todas as diligências anteriores, resultaram no deferimento pelo juízo da busca e apreensão a ser realizada no endereço do apelante JOSE FILHO, local onde foi presa em flagrante sua companheira GYSELLE, ora apelante. Cumpre ressaltar que na ocasião, foram encontradas drogas e alguns petrechos utilizados na traficância, além de um aparelho de telefone celular de propriedade de GYSELLE. Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas posteriormente produzidas.



    Quanto aos demais pontos, constata-se que a matéria de fundo não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: [...].



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus.



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer.  (doc. 13 – grifei). 



    Neste habeas corpus, os impetrantes requerem:  



    A) Que seja deferida a liminar, para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento de pena e manter a paciente em prisão domiciliar. Subsidiariamente, que seja ao menos suspenso o mandado de prisão expedido em desfavor da paciente, até o julgamento do mérito do presente HC;



    B) No mérito, que seja confirmada a liminar, fixando o regime semiaberto e a mantendo a prisão domiciliar da paciente;



    C) Que seja oportunizada a sustentação oral, por videoconferência (em tempo real), pelos advogados da paciente;



    D) A remessa dos autos a Procuradoria da República, para sua promoção. (doc. 1, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 927.368/MA (doc. 13). Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “[não] compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE DESTA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal – STF conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Julgados do STF no mesmo sentido. II – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus. III – A Superveniência de decisão terminativa proferida no Superior Tribunal de Justiça prejudica o habeas corpus impetrado no STF contra o indeferimento de liminar. IV – Agravo regimental improvido. (HC 240.700 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/6/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. I – Este writ foi impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido em habeas corpus. Assim, incide, no caso, a Súmula 691 desta Suprema Corte, pois, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. II – Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente “deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor” são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.525 AgR/MT, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator